Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-22.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015436-22.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 001.330.521-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, § 1°, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A CONDUTA SOCIAL – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NOVO DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – PRECEDENTES
– APELO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JANDERSON FRANCISCO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JANDERSON FRANCISCO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 1015436-22.2021.8.11.0015, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003.

Nas razões recursais disponíveis no ID 204103917, o apelante pretende o
redimensionamento da pena-base
, com a exclusão da circunstância judicial avaliada desfavoravelmente na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Em contrarrazões vistas no ID 204103920, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212017660, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 204103915), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

O acusado,
JANDERSON FRANCISCO DA SILVA
, foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 16, §1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/2003, porque, no dia 30 de julho de 2021, por volta de 16h30min, em uma residência localizada na Rua Chapecó, n° 553, apartamento 03, bairro Jardim Terra Rica, em Sinop/MT, com consciência e vontade, possuía
01 (um) revólver, marca/modelo Taurus, calibre nominal. 38 Special, com número de série suprimido
e
07 (sete) munições, calibre. 38 Special
, intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao final da instrução probatória, sobreveio sentença penal condenatória procedente.
Nesta instância revisora, a i. defesa pugna pela reforma da sentença apenas no que concerne a dosimetria penal, em nada questionando a autoria ou materialidade do delito contra ela imputado.

1.

Do requerimento relacionado à sanção basilar
:

Insurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base
, vindicando o afastamento da negativação do vetor atinente à
conduta social
, ao argumento de que o fato de ter cometido o delito durante o período de cumprimento de pena de crime anterior não poderia configurar motivo hábil ao recrudescimento da censura basilar, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem.

Nada obstante, em que pese o esforço argumentativo da i. defesa,
o pleito não merece prosperar.

Com efeito, a conduta social do réu é um dos fatores previstos no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, que orienta a individualização da pena, nesse sentido, envolve o comportamento do réu no seu ambiente comunitário e familiar. Assim, esta avaliação busca garantir que a pena seja justa e proporcional, levando em conta não apenas o ato criminoso, mas também o histórico e o comportamento do réu em seu contexto social, refletindo a ideia de que a pena se presta não apenas a punir, mas também a ressocializar o indivíduo e prevenir futuros crimes.

Nesse aspecto, também são avaliadas as condutas do acusado no cumprimento da pena, de modo que a prática de um novo crime durante a execução de uma sanção anteriormente imposta é, inevitavelmente, vista como um indicativo de má conduta social, porque demonstra uma falta de respeito às normas sociais e jurídicas, merecendo maior desvalor.

No caso dos autos, i
nfere-se da r. sentença hostilizada que a d. magistrada
a quo
fixou a pena-base do apelante no patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, devido à avaliação desfavorável do vetor
conduta social
, ponderando:

“(...)Acerca da conduta social deve ser valorada negativamente, com fulcro em recente entendimento do STJ[1], considerando que o acusado cometeu o crime apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto (SEEU no 0010827-52.2017.8.11.0015).
” – ID 204103909, pág. 4.

E da análise dos autos, verifica-se que obrou em acerto a d. Magistrada
a quo
ao proceder a negativação desse vetor, porquanto como elucidado, tal cenário evidencia desvio de natureza comportamental do réu e demanda maior reprovabilidade da conduta, pois reflete em um verdadeiro desprezo à tentativa do Estado de reinserção do acusado ao convívio social, demonstrando seu comportamento perante a sociedade.

Nesse sentido, é patente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

que
“
a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
”
,
ex vi
do

AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

De igual maneira está o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO SIMIONI DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DEFENSIVO – VALORAÇÃO INIDÔNEA – CONDUTA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CUMPRIMENTO DE PENA DE DELITO ANTERIOR – [...] – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONCORDÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior revela conduta desajustada do réu a justificar a elevação da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social [...].”
(TJ-MT 10072151620228110015 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022).

E, como bem consignado na r. sentença impugnada, restou seguramente comprovado que
o réu estava em cumprimento de pena em regime semiaberto, no bojo do Processo Executivo de Pena no 0010827-52.2017.8.11.0015
, relacionado a prática de crime patrimonial pretérito.

No mais, conquanto a i. Defesa sustente a existência de violação ao principio
do
no bis in idem,
considerando que foi reconhecida a reincidência do acusado na segunda fase da dosimetria da pena e que não poderia o mesmo fato acarretar dupla repreensão ao agente, é imperioso destacar que
o
fundamento para a valoração negativa da conduta social não foi a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante cumprimento de pena em meio aberto
, ou seja, tratam-se de hipóteses distintas, que não se confundem.

Por isso,
mantenho a carga negativa atribuída à circunstância judicial da conduta social
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JANDERSON FRANCISCO DA SILVA
, mantendo inalterada, por conseguinte, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n.o 1015436-22.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024